Tribunal: TJSP
Processo: 2200079-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Terceiras, construtora e empresa de consultoria imobiliária não se sujeitam à penhora por dívida de seu corretor associado, ordem que se revoga, mas, nas circunstâncias, passarão a reter os cheques nominais de toda comissão que a ele toque e a recebê-la de modo direto do cliente, o adquirente de imóvel, não importa o que conste dos contratos, e os depositarão em Juízo até a satisfação integral da

Ementa:
Terceiras, construtora e empresa de consultoria imobiliária não se sujeitam à penhora por dívida de seu corretor associado, ordem que se revoga, mas, nas circunstâncias, passarão a reter os cheques nominais de toda comissão que a ele toque e a recebê-la de modo direto do cliente, o adquirente de imóvel, não importa o que conste dos contratos, e os depositarão em Juízo até a satisfação integral da obrigação dele para com a exequente. Agravo de instrumento provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2200079-63.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jundiaí, em que são agravantes LIVING CONSTRUTORA
LTDA. e SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA.
e
é
agravada
NEVES
E
PANARIELLO
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
AGRAVO, V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200079-63.2020.8.26.0000 - Cq 251020e
2
Voto no 43.405
Agravo de instrumento no 2200079-63.2020.8.26.0000
Processo originário no 1004253-33.2018.8.26.0309
4a Vara Cível de Jundiaí
Agravantes: Living Construtora Ltda. e Seller Consultoria
Imobiliária e Representações Ltda.
Agravada: Neves e Panariello Advogados Associados
Interessados: Neroni & Perez Comércio de Veículos Ltda.
EPP e Sandro Tamega Neroni
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Terceiras, construtora e empresa de
consultoria imobiliária não se sujeitam à
penhora por dívida de seu corretor
associado, ordem que se revoga, mas,
nas circunstâncias, passarão a reter os
cheques nominais de toda comissão que
a ele toque e a recebê-la de modo direto
do cliente, o adquirente de imóvel, não
importa o que conste dos contratos, e os
depositarão em Juízo até a satisfação
integral da obrigação dele para com a
exequente.
Agravo
de
instrumento
provido em parte.
Terceiras, construtora e empresa de
consultoria imobiliária (fls. 48 e 53 dos autos originários)
agravam da respeitável decisão (fls. 326) que, na execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200079-63.2020.8.26.0000 - Cq 251020e
3
de título extrajudicial, contrato de honorários advocatícios
(fls. 17/20 idem), depois de lhes ordenar depósito do valor
do débito do segundo executado, sob pena de multa diária de
três mil reais, ordenou penhora on line de seus ativos
financeiros. Negam que sejam empregadoras dele, corretor
autônomo cuja remuneração é paga por cheque nominal do
cliente, negam responsabilidade pela dívida, negam ter
recebido prévia intimação pessoal e lembram que prestaram
esclarecimentos e informaram o impedimento a cumprir a
ordem. Apontam desproporcionalidade ao valor da multa,
excesso no “valor bloqueado”, cuja liberação pedem,
irrelevância
da
formação
de
grupo
econômico
e
impertinência de desconsideração da personalidade jurídica.
Foi deferido em parte o pedido de
atribuição de efeito suspensivo (fls. 77/78) e vieram preparo
(fls. 22/23) e resposta com preliminar (fls. 84/101).
É o relatório.
1. De 20 de julho (fl. 126 dos autos
originários), a respeitável decisão impugnada foi objeto de
publicação na imprensa oficial de 30 de julho.
Quinze dias úteis contados de então têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200079-63.2020.8.26.0000 - Cq 251020e
4
termo final em 20 de agosto, data da interposição do agravo,
que é tempestivo, pois.
Aos atos judiciais anteriores, ordem de
retenção de crédito do executado, as terceiras e agravantes
responderam com aceno de impedimento a cumpri-los (fls.
130/132, 184, 218/220 e 287).
2. Tal como constou do despacho inicial,
elas, construtora e empresa de consultoria imobiliária (fls.
48 e 53 dos autos originários), não são devedoras na
execução de título extrajudicial, contrato de honorários (fls.
17/20), promovida por sociedade de advogados contra ex-
clientes.
Não são empregadoras do devedor, seu
associado autônomo (Lei 6.530/78, art. 6o, §§ 2o e 4o - fls.
145/149 dos autos originários), ao qual não pagam
remuneração ou comissão.
Por isso, não se sujeitam à ordem de
penhora, que se revoga.
3. Todavia, elas admitem que têm
controle sobre as comissões pagas ao corretor e devedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200079-63.2020.8.26.0000 - Cq 251020e
5
modo direto pelos clientes, tanto que exibiram “relatório de
vendas” (fls. 288/290).
Assim,
as
terceiras
e
agravantes,
construtora e empresa de consultoria imobiliária, passarão a
reter os cheques nominais de toda comissão que toque ao
devedor e a recebê-la de modo direto do cliente, o
adquirente de imóvel, não importa o que conste dos
contratos, e os depositarão em Juízo, o cheque ou o valor,
até a satisfação integral da obrigação dele para com a
exequente.
Na
comprovada
omissão,
elas
responderão com seus próprios ativos financeiros e pela
multa que em primeiro grau será fixada na oportunidade
própria.
4. Em suma, afasta-se a penhora e se
impõe a obrigação descrita no item anterior.
5.
Por
tais
razões,
dá-se
parcial
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator